Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715718-24.2023.8.07.0000 RECORRENTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR RECORRIDO: ANTÍGUA CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA EFETUAR O PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 176/STJ. INAPLICABILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme dispõe o § 16 do art. 85 do CPC, a incidência dos juros de mora sobre os honorários advocatícios sucumbenciais incide a partir do trânsito em julgado somente no caso de tal verba ser fixada em quantia certa. Nesse caso, já sendo conhecido do devedor o valor devido, o próprio trânsito em julgado da decisão que condena em honorários já tem o condão de constituir em mora o devedor. 1.1. Tratando-se de fixação de honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa, da condenação ou do proveito econômico, deve ser aplicada analogicamente a regra do art. 240 do CPC, segundo o qual a citação válida constitui em mora o devedor. Em outras palavras, significa dizer que os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais fixados nessas hipóteses somente incidirão a partir da intimação do devedor para pagamento. Precedentes. 2. A orientação firmada no Tema 176/STJ é aplicável aos títulos executivos proferidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos. 2.1. No cumprimento de sentença, a atualização do valor deve ser feita de acordo com a tabela de correção monetária dos débitos judiciais, em observância ao disposto no art. 1o, § 2o, da Lei no 6.899/91, cujo índice utilizado por este Tribunal de Justiça é o INPC, por ser o que melhor reflete a desvalorização da moeda no período, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, conforme consta dos cálculos apresentados pelo agravado e da decisão recorrida. 3. Para que haja a devolução dos valores indevidamente cobrados, seja na forma dobrada ou na forma simples, nos termos do art. 940 do CC, necessário se faz a coexistência de três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida; (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor. 3.1. O simples excesso de execução não é, por si só, argumento suficiente para a demonstração de má-fé, dolo ou malícia do credor para prejudicar o devedor. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sem apresentar razões claras e pertinentes ao inconformismo relacionado a este dispositivo; b) artigos 502 da Lei Adjetiva Civil, 406 e 940, ambos do Código Civil, defendendo que os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo a partir do trânsito em julgado, impedindo a discussão, na fase de cumprimento de sentença, do que não está assegurado na condenação, sob ofensa à coisa julgada. Aduz, ainda, que foi contrariada a tese fixada no Tema 176 do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque o recorrente não apresentou fundamentos recursais claros, suficientes e pertinentes, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “o recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no REsp n. 2.115.552/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 502 da Lei Adjetiva Civil, 406 e 940, ambos do Código Civil, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 176 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015